Tribunal: TJSP
Processo: 9002345-63.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002345-63.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WESLEI
SANTOS MATOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao agravo., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002345-63.2019.8.26.0050 -Voto no 40999
2
Voto 40.999
Agravo em Execução n. 9002345-63.2019.8.26.0050 - São Paulo
Execução n. 1.015.834 - 5a Vara das Execuções Criminais
Agravante - Weslei Santos Matos
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pela ilustre magistrada Juliana Trajano de
Freitas Barão, que reconheceu configurada falta disciplinar de natureza
grave e, em consequência, declarou a perda de um terço dos dias
remidos e a remir, determinada a regressão ao regime fechado, retificado
o cálculo de pena (fls. 45/46).
Postula a ilustre defensora pública, por falta de
prova, a absolvição da falta disciplinar; alternativamente, a redução da
perda dos dias remidos (fls. 51/55).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 57/61), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 62).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 78/83).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002345-63.2019.8.26.0050 -Voto no 40999
3
A decisão agravada reconheceu configurada a falta
disciplinar de natureza grave consistente em agressão, ocorrida em 12 de
janeiro de 2019.
O agravante, habitante da cela 1, e Luiz Eduardo,
habitante da cela 2, ambos do raio II. Negam a agressão a Willian Luís.
Desconhecem e não viram quem o agredira. Alegam que Willian estava
alterado, discutia com outros rapazes do raio. Juntamente com os outros
cinco acusados, tentaram “apaziguar os ânimos”, impedindo que algo mais
grave acontecesse, eis que era dia de visitação. Embora não exerçam
qualquer liderança no raio, se sentiram no dever de impedir que a
discussão seguisse e prejudicasse o dia de visitas, que poderia ser
suspenso caso ocorresse briga generalizada no setor. Após o ocorrido,
Willian disse aos funcionários que fora agredido pelos. Não conhecem
Willian e não têm qualquer problema de convivência com outros
sentenciados. Não pertencem à facção criminosa (fls. 18v, 23v).
Willian Luís informa que habitava a cela 4 do raio II.
Era dia de visitas e estava na quadra de esportes, quando o agravante o
chamou para ir até a cela 8. No interior da cela, foi acusado de pertencer
à facção criminosa, contrária ao primeiro comando da capital. Chamado
de “oposição”, tentou argumentar. Disse ser de cidade do interior,
desconhecendo as estruturas criminosas. Foi agredido pelo agravante,
por Felippe, Bruno, Henrique, Jonathan e Luiz Eduardo com socos,
chutes e golpes de voadora. Havia cabos de vassouras e rodos preparados
para quebrar suas pernas e braços. Conseguiu de desvencilhar e correu
para a gaiola de contenção, onde pediu ajuda dos funcionários. Em razão
da agressão sofrida, até hoje tem dores na região do tórax. Reconheceu o
agravante, Felippe, Bruno, Henrique, Jonathan e Luiz Eduardo, por
fotografia, como os agressores (fls. 17v).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002345-63.2019.8.26.0050 -Voto no 40999
4
Felippe Elias e Jonathan Abilio aduzem que
habitavam a cela 1 do raio II. Negam que tenham agredido Willian, nem
viram quem foi. Estavam na quadra de esportes aguardando,
respectivamente, sua companheira e filho, e a mãe que viriam visitá-los.
Nenhuma visita compareceu. Avisaram dizendo que iriam, no dia
08.02.2019, e no domingo seguinte. Não exercem liderança no raio, nem
pertencem à facção criminosa. Após o ocorrido, Willian saiu do raio II
dizendo aos funcionários que fora agredido pelos acusados. Desconhecem
o motivo de estarem sendo acusados por Willian, pois não o conhecem,
nem tem problemas de convivência. Não pertencem à facção criminosa
(fls. 19v).
Bruno Sousa e Henrique Bernardo habitavam a cela
2 do raio II. Negam terem agredido Willian, desconhecem quem tenha
feito, nem mesmo que houve agressão. Willian estava alterado,
discutindo com outros rapazes, no raio. Não sabem o motivo da
acusação. Não tiveram contato, nem mesmo se aproximaram da
discussão. Bruno recebera notícia do falecimento de seu pai e “não estava
com cabeça para outras coisas”. Henrique aguardava visita de sua mãe,
mas não veio pois perdera os documentos. Após o ocorrido, Willian saiu
do raio dizendo aos funcionários que tinha sido agredido. Não conhecem
Willian, nunca tiveram problema de convivência com ele. Não pertencem
à facção criminosa, nem exercem liderança no raio (fls. 20v, 21v).
As testemunha Marcos Paulo e João Paulo Caetano
Alves, agentes de segurança penitenciários, afirmam que, na data dos
fatos, Willian Luís pediu para ser retirado do raio rapidamente pois corria
sérios riscos. Ele contou que, levado á cela 8 pelo agravante, Felippe
Elias, Bruno de Sousa, Henrique Bernardo, Jonathan Abílio e Luiz
Eduardo, foi agredido com socos e chutes, ameaçado de ter os braços e
pernas quebrados. Posteriormente, Willian foi conduzido ao pavilhão
MPSP (seguro) por não apresentar condições de convivência pacífica com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002345-63.2019.8.26.0050 -Voto no 40999
5
os outros detentos. Estava bastante ofegante, demonstrando esforço
físico para se desvencilhar das agressões. Afirmou que tudo foi causado
por acusação de pertencer à facção, que faz oposição ao primeiro
comando da capital (fls. 24, 24v).
Restou devidamente caracterizada a falta disciplinar.
Embora o agravante negue participação no ocorrido, o fato é que,
conforme relatado pelas testemunhas houve confusão generalizada no
pavilhão, com agressões mútuas entre os detentos, que ocupavam as
celas apontadas.
Configurada falta disciplinar grave, nos termos do
artigo 50, VI c.c. artigo 39, II e III, da Lei de Execução Penal.
A decisão agravada adotou solução adequada e
condizente com a conduta praticada. Não prevalece a tentativa de se
eximir, tendo em vista as consequências dos desdobramentos do fato.
De outra parte, a perda de um terço do tempo
remido mostra-se condizente com a falta disciplinar.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora